Tribunal: TJMT
Processo: 0000371-92.2011.8.11.0099
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000371-92.2011.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SELEIMAN SELESTINA DA SILVA - CPF: 328.824.321-00 (APELADO), CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA - CPF: 998.672.901-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO SAÚDE (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – AUTARQUIA ESTADUAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – ARTIGO 37, § 6°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
CONSECTÁRIOS LEGAIS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ E DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 –
SENTENÇA RETIFICADA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A responsabilidade civil dos entes da Administração, nos termos do artigo 37, § 6°, da Constituição da República e artigo 43, do Código Civil, como regra geral, é objetiva, impondo-se à parte autora a demonstração do ato danoso, o nexo causal e os danos que alega ter sofrido.

2. No caso apresentado, o arcabouço probatório demonstra a ocorrência do ato danoso e o nexo de causalidade, consubstanciado na falha na prestação do serviço, configurando o dever de indenizar.

3.
O
quantum
indenizatório deve levar em consideração os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem olvidar o grau de culpa dos envolvidos, a gravidade do
dano
, suas repercussões, bem como a função pedagógica do dever de reparar.

4.
A Emenda Constitucional n.° 113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe, no artigo 3°, que, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic.

5. Na hipótese, em atenção à referida Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto pelo INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Raiane Santos Arteman, nos autos de n.° 0000371-92.2011.811.0099, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 173299709):

“
Vistos.

Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
, proposta por
SELEIMAN SELESTINA DA SILVA
em face
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO - MATO GROSSO SAÚDE
.

Alega, na ocasião da inicial, que é usuário dos serviços assegurados pelo plano de saúde da empresa requerida há vários anos, sendo consumidor da requerida, conforme verifica - se em sua folha de pagamento o qual e descontado mensalmente a monta de R$ 299,97 (duzentos e noventa nove reais e noventa sete centavos).

Consigna que, na data de 05 de outubro de 2010, estando com problema de saúde, deslocou-se até a cidade de Juina, ao tentar fazer uma consulta medica, fora informado que através do plano se saúde do requerente não seria possível, uma vez que sua carteirinha de n°. 010047792008, encontrava-se bloqueada.

Sem saber o motivo da negativação, considerando o pagamento de todas parcelas referente ao plano de saúde entrou em contato com a requerida, solicitando informações sobre o ocorrido, porém, a atendente informou que iria verificar o que estava acontecendo e daria uma solução para problema no mesmo dia. Decorrido alguns dias, e não tendo a requerida prestado qualquer esclarecimento ao requerente o mesmo, entrou novamente em contato com a requerida, pois, necessitava retornar ao médico.

Informou que no dia seguinte a empresa requerida entrou em contato com o requerente informando que o cartão do mesmo não estava bloqueado, pois não havia nenhuma parcela em aberto. Quando o requerente retornou a cidade de Juína, para efetuar tratamento médico, novamente fora informando que sua carteirinha encontrava-se bloqueada administrativamente, não podendo o mesmo efetuar a consulta ou mesmo ser internado.

Alega que tal situação foi vergonhosa para o requerente deixando-lhe aflito considerando as pessoas que estavam na clínica naquele momento, tendo que retornar para casa com inúmeras dores, pois não dispunha da quantia necessária para o pagamento da consulta medica. Contatado novamente a requerida, foi informando que por um erro sua carteirinha havia sido bloqueada, porém, após 48 (quarenta e oito) horas poderia voltar a clínica que poderia efetuar o tratamento médico.

Contudo, na consulta médica, foi mais uma vez informado que seu plano de saúde se encontrava bloqueado, mesmo estando o requerente em dia com as mensalidades do plano de saúde.

Assevera não ser devida a recusa no atendimento do requerente, sendo tal atitude mantida pela requerida. Informa que sempre honrou com seus compromissos, na pontualidade, construindo a reputação idônea perante a sociedade, o que inquestionavelmente sempre fez por merecer.

Ao final requereu a condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos na importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e a declaração da inexistência de qualquer debito que eventualmente existisse em seu nome.

Juntou documentos.

A inicial foi recebida, e a
tutela de urgência foi deferida em ID. 69048125 - Pág. 35
, a fim de determinar o imediato cumprimento do contrato pactuado entre as partes, para que o autor possa fazer, uso de seu plano de saúde, vindo a realizar exames e demais tratamentos médicos.

Contestação em ID. 69048125 - Pág. 46.

As partes requereram o julgamento antecipado.

É o relatório.

Decido.

Julgamento antecipado, na forma do artigo 355, I do CPC.

Inicialmente reconheço como de consumo a relação entre as partes, ficando ela submetida às regras do Código de Defesa do Consumidor.

Aqui vale ressaltar que o consumidor é considerado hipossuficiente na relação de consumo, tanto é que o próprio legislador constituinte, no artigo 5º, inciso XXXII, da Constituição Federal, determinou que o Estado promoverá a defesa do consumidor, reforçando esse comando no próprio texto constitucional, no artigo 170.

Segundo lição de NELSON NERY JÚNIOR, que comenta o Código de Defesa do Consumidor, sendo um dos autores do seu anteprojeto:

“Ao lado da ordem pública social e da ordem pública econômica, fala-se modernamente em ordem pública de proteção dos consumidores, com especial incidência nas relações de consumo por contrato de compra e venda. Com efeito, as regras ortodoxas do Direito Privado não mais atendem à ordem pública de proteção do consumidor, notadamente quanto aos vícios do consentimento, à noção de causa no contrato, ao regramento da cláusula penal, à teoria das nulidades e à proteção contra cláusulas abusivas. Daí a necessidade de criar-se um microssistema informado por modernas técnicas de implementação de regras de ordem pública modificadoras da então ordem jurídica privada vigente no Brasil, em atendimento aos preceitos universais que reclamam seja feita defesa mais efetiva dos direitos dos consumidores (in Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, comentado pelos autores do anteprojeto, Ed. Forense Universitária, 7ª edição, pp. 445 e 446)”.

O pedido é procedente

Em sua contestação a Requerida apenas nega a ocorrência de falha na prestação do serviço, sem, contudo, esclarecer o ocorrido ou mesmo apresentar provas da licitude de sua conduta.

A Autora junta comprovação da quitação das parcelas, que eram descontadas diretamente de sua folha de pagamento ID. 69048125 - Pág. 30 e seguintes.

Já a parte Requerida, não juntou qualquer prova que pudesse justificar o ocorrido, ou comunicação anterior sobre o bloqueio, imputando culpa às clinicas em que o Requerente procurou atendimento.

Ante o disposto no artigo 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90, de rigor a inversão do ônus da prova em seu desfavor.

Ora, cabia à Requerida demonstrar a prestação do serviço sem qualquer vício de qualidade, no caso, comprovando a regularidade do bloqueio do cartão e a prévia comunicação da parte Autora, o que não ocorreu.

Sequer anexou início de prova a corroborar a versão defensiva apresentada.

No caso dos autos, incidem o § 1º, incisos I a III, do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade civil objetiva dos fornecedores, sendo que o ônus da prova, acerca da inexistência de defeito na prestação da atividade, é do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3º, I e II, do CDC:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.(...)

§3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro".

Ressalte-se que, estabeleceu o CDC, a hipótese de inversão legal do ônus da prova (§3°) e a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços.

Assim, para a análise do pedido deduzido pela ótica da responsabilidade civil objetiva, basta que a parte Autora prove o dano e o nexo causal com a conduta do agente, ficando aparte ré com o ônus da prova contrária, ou seja, de ocorrência de excludente de ilicitude que eventualmente afaste o nexo de causalidade entre o dano do consumidor e sua ação.

Comprovado que a parte Requerida deixou de atuar com diligência, bloqueando o cartão de saúde do Autor, de rigor a reparação dos danos suportados por este.

Utilizo-me do atual entendimento no caso de bloqueio de cartão de crédito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM LIMINAR-CARTÃO BLOQUEADO INDEVIDAMENTE - FALTA DO DEVER DE INFORMAÇÃO - SITUAÇÃO VEXATÓRIA CRIADA NO MOMENTO DO PAGAMENTO DA COMPRA - INDENIZAÇÃO DEVIDA. O consumidor que se vê impedido de efetuar a compra, sendo surpreendido pelo fato no momento do pagamento no caixa, em virtude de bloqueio indevido de seu cartão e sem prévio comunicado acerca da restrição, faz jus à indenização por danos morais.(TJ-MG - AC: 10000200530798001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 10/06/2020, Data de Publicação: 18/06/2020)

Mais grave ainda o caso dos autos, pois tratava-se de bloqueio indevido de CARTÃO DE PLANO DE SAÚDE, que precisava ser utilizado pelo Autor em ocasião de urgência, pois estava doente e precisava de consulta médica.

Com efeito, por trás de ações envolvendo planos de saúde, via de regra, há um paciente já debilitado em sua saúde, angustiado, e que se vê obrigado a socorrer-se de da justiça como forma de tutelar direitos que, na grande maioria das vezes, são legítimos.

Reputo evidente a conduta indevida da empresa, que sem sombra de dúvidas causou danos ao Autor que estava em dia com seus débitos.

No caso, ainda, incide a
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
, que estabelece que o tempo desperdiçado pelo consumidor para a solução dos problemas gerados pelos maus fornecedores, constitui dano indenizável.

Marcos Dessaune esclarece que:

"o desvio produtivo caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências - de uma atividade necessária ou por ele preferida - para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável" (DESSAUNE, Marcos. Desvio Produtivo do Consumidor - O Prejuízo do Tempo Desperdiçado. São Paulo:RT, 2011, ps. 47-48).

A missão subjacente dos fornecedores é – ou deveria ser - dar ao consumidor, por intermédio de produtos e serviços de qualidade, condições para que ele possa empregar seu tempo e suas competências nas atividades de sua preferência. Especialmente no Brasil é notório que incontáveis profissionais, empresas e o próprio Estado, em vez de atender ao cidadão consumidor em observância à sua missão, acabam fornecendo-lhe cotidianamente produtos e serviços defeituosos, ou exercendo práticas abusivas no mercado, contrariando a lei.

Para evitar maiores prejuízos, o consumidor se vê então compelido a desperdiçar o seu valioso tempo e a desviar as suas custosas competências - de atividades como o trabalho, o estudo, o descanso, o lazer - para tentar resolver esses problemas de consumo, que o fornecedor tem o dever de não causar.

Portanto, no caso dos autos, há nítido desvio produtivo da parte consumidora/autora, na medida em que ficou meses tentando resolver o seu problema, para, ao final, não obter solução definitiva, sendo, evidente, o dever de indenizar.

Quanto ao valor fixado a título de danos morais, o quantum indenizatório deve ser fixado com observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ante o quadro fático que se apresentou, não representado, portanto, enriquecimento indevido da parte autora, mormente os percalços, pela mesma, vivenciados.

Ainda, a reparabilidade do dano moral, alçada ao plano constitucional, no artigo5º, incisos V e X, da Carta da República e, expressamente consagrada na lei substantiva civil, em seus artigos 186 combinado com 927, exige que o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitre, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Impõe-se que o magistrado atente às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, assim como à intensidade e duração do sofrimento e à reprovação da conduta do agressor, não se olvidando, contudo, que o ressarcimento da lesão ao patrimônio moral do indivíduo deve ser suficiente para recompor os prejuízos suportados, sem importar em enriquecimento sem causa da vítima.

No presente caso, entendo razoável, fixar a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido deduzido para declarar a inexistência de qualquer dívida, em face da parte Requerida que pudesse justificar o bloqueio do cartão do plano de saúde, e
CONDENO
a parte Requerida ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral
, devidamente atualizado a partir deste decisum (STJ, Súmula 362), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados do evento danoso (STJ, Súmula 54) e
JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Fixo honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação nos termos do art. 85 do CPC.

Custas pela Requerida.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

COTRIGUAÇU, 17 de novembro de 2022.

RAIANE SANTOS ARTEMAN

Juíza de Direito Substituta
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta a ausência de dano moral, afirmando que
“
não é toda situação desagradável e incômoda vivenciada que faz surgir o direito ao ressarcimento por danos morais, uma vez que aborrecimentos e contratempos individuais não podem ser confundidos com a violação aos direitos da personalidade
”.

Assevera, nesse contexto, que
“
ficou claro pelos fatos constantes dos autos que houve apenas mero dissabor, o que não serve para justificar a pretensão a danos morais
”.

Pontua, ademais, que
“
para configurar o dano moral, a dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação tem que fugir à normalidade, atingindo intensamente o comportamento psicológico do indivíduo, a ponto de causar-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar, ou seja, o fato ensejador da indenização tem que ser capaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo
”.

Afiança que, nos termos da Súmula n.° 75, do STJ, o descumprimento de dever contratual, por caracterizar mero aborrecimento, não configura dano moral.

Consigna, outrossim, que
“
o valor arbitrado em sentença, R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, se mostra exorbitante e constitui fonte de enriquecimento sem causa, o que é vedado por nosso ordenamento jurídico, art. 884, do CC
”.

Por essas razões, requer o provimento do recurso,
“
a fim de que a sentença recorrida seja reformada para julgar improcedente a condenação em danos morais. Entretanto, caso não seja este o entendimento desta Egrégia Câmara do Tribunal de Justiça, que o valor da condenação em danos morais seja reduzido para o valor de R$5.000,00(cinco mil reais)
”
(ID. 173299712).

Nas contrarrazões, a parte apelada postula pelo não provimento do recurso (ID. 173299714).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se quanto à manifestação no presente processo, diante da inexistência da subsunção dos fatos às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no artigo 178, do CPC (ID. 175914694).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto pelo INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Raiane Santos Arteman, nos autos de n.° 0000371-92.2011.811.0099, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Do exame do processado, verifica-se que a controvérsia recursal cinge-se à comprovação do dano moral e a gradação do
quantum
indenizatório.

Com efeito, a responsabilidade civil
dos entes da Administração Pública, como regra geral, é objetiva, assim considerada a que não necessita de comprovação da culpa, conforme dispõe o artigo 37, § 6°, da Constituição da República e o artigo 43, do Código Civil:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

“Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo”.

Referida responsabilidade, apesar de objetiva, exige a demonstração, pela parte autora, do ato,
d
o nexo causal e
d
os danos que alega ter sofrido.

Nesse contexto, quanto ao ato imputado à parte apelante, verifica-se que o instituto apelante efetuou o bloqueio indevido do cartão do plano de saúde do servidor apelado, a despeito da regularidade no adimplemento das mensalidades, cujo desconto era efetuado em folha de pagamento (ID. 173299706 – pág. 29/30).

Diante da falha na prestação do serviço, a parte apelada foi impossibilitada da utilização dos serviços conveniados ao plano de saúde, no momento em que necessitou de atendimento médico.

Dessa maneira, a despeito dos argumentos lançados pela parte apelante, vislumbra-se o liame lógico e a relação de causa e efeito entre a conduta comissiva estatal e a consequência danosa.

Outrossim, a situação fática narrada no processado, ainda que decorrente de descumprimento contratual, não se confunde com mero aborrecimento, uma vez que a parte apelada foi impedida de obter atendimento médico, por mais de uma ocasião, sofrendo abalo na sua esfera íntima, invadindo a órbita do dano extrapatrimonial.

Nessa conjectura, mister salientar que o acesso à saúde constitui direito fundamental do cidadão e a impossibilidade de utilização do plano, por falha na prestação do serviço, no momento de enfermidade, inegavelmente atenta contra a dignidade individual.

Dessa maneira, comprovado o nexo de causalidade entre o ato comissivo e o dano moral, impõe-se, por consequência, o dever de indenizar.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – MT SAÚDE – INDENIZATÓRIA – AUTARQUIA ESTADUAL – SUSPENSÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE REPASSASSE AS INSTITUIÇÕES - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONTROVÉRSIA RECURSAL A RESPEITO DO DANO MORAL - NEXO CAUSAL – COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “Em sendo o MT Saúde entidade de autogestão, não há falar-se na aplicação do Código de Defesa do Consumidor para a obtenção de ressarcimento, mas sim na incidência da lei de regência dessa autarquia, pois, de acordo com a súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça, ‘o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão’’.(N.U 0037912-71.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 06/06/2019)

2. A falha na prestação do serviço na suspensão do plano de saúde em razão da ausência de repasse de valores para a instituição vinculada, comprovando o nexo causal com o dano causado (necessidade de utilização do plano), configura o dever de indenizar a título de dano moral.

3. Os juros de mora e correção monetária em relação à Fazenda Pública devem incidir nos termos da decisão do Tema 905 do STJ e observando ainda os termos do art. 3º da EC n. 113/2021, a partir da sua vigência.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 0041263-86.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)

Relativamente ao montante fixado a título de danos morais, melhor sorte não acompanha a parte recorrente.

O critério para fixação indenizatória, como cediço, é subjetivo. Exige, assim, prudente arbítrio do julgador, de modo a não implicar enriquecimento ilícito da vítima, mas ser eficaz para produzir, no causador do dano, impacto capaz de inibir a prática de nova conduta ilícita.

Caio Mário da Silva Pereira leciona:

"O problema de sua reparação deve ser posto em termos de que a reparação do dano moral, a par do caráter punitivo imposto ao agente, tem de assumir sentido compensatório. Sem a noção de equivalência, que é própria da indenização do dano material, corresponderá à função compensatória pelo que tiver sofrido. Somente assumindo uma concepção desta ordem é que se compreenderá que o direito positivo estabelece o princípio da reparação do dano moral. A isso é de se acrescer que na reparação do dano moral insere-se uma atitude de solidariedade à vítima".

(Responsabilidade Civil, 6ª ed., Forense, 1995, p. 60).

In casu
, considerando a natureza e a extensão dos danos, reputa-se razoável e proporcional a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixada pelo juízo
a quo
, uma vez que atende ao propósito legal e às peculiaridades do caso concreto.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VIATURA POLICIAL E MOTOCICLETA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ÔNUS DA PROVA (ART. 373, II, CPC). DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ELEVADO – MINORAÇÃO - ALEGAÇÃO DE EMBRIAGUEZ DA VÍTIMA – INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

1. Inobstante os veículos policiais tenham preferência de passagem (art. 29, VII1, do Código de Trânsito Brasileiro), esta preferência não é absoluta, cabendo ao condutor adotar as cautelas necessárias, como por exemplo, andar com a sirene ligada alertando a população e demais condutores.

2. Considerando que ao caso incide a Responsabilidade Objetiva, e que o Ente não trouxe prova que pudesse romper com o nexo causal (art. 373, II, CPC), resta configurado o dever do Estado de Mato Grosso em reparar o motociclista pelos danos aos quais deu causa.

3. Ausente manifestação do Juízo de origem sobre a questão acerca de estar a Autora embriagada quando do acidente, tratando-se de verdadeira inovação recursal. Recurso não conhecido nessa questão

4. O quantum indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, se fazendo necessária a redução do quantum indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

5. Índices para atualização do débito fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.

6. Honorários advocatícios majorados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC.

7. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido”.

(TJ-MT 00474845120138110041 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 05/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/04/2021).

No que tange aos consectários legais, apesar de não ter sido objeto de recurso, vale pontuar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a correção monetária é matéria de ordem pública, podendo, inclusive, ser fixada
ex officio.
Acompanhe:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR DA DEMANDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TRIBUTÁRIO. ARTIGO 3º, DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PAGAMENTO INDEVIDO. ARTIGO 4º, DA LC 118/2005. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO. CORTE ESPECIAL. RESERVA DE PLENÁRIO. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA ( RESP 1.002.932/SP).

1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial
(Precedentes do STJ: AgRg no REsp 895.102/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15.10.2009, DJe 23.10.2009; REsp 1.023.763/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 09.06.2009, DJe 23.06.2009; AgRg no REsp 841.942/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 13.05.2008, DJe 16.06.2008; AgRg no Ag 958.978/RJ, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 06.05.2008, DJe 16.06.2008; EDcl no REsp 1.004.556/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 05.05.2009, DJe 15.05.2009; AgRg no Ag 1.089.985/BA, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 19.03.2009, DJe 13.04.2009; AgRg na MC 14.046/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24.06.2008, DJe 05.08.2008; REsp 724.602/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 21.08.2007, DJ 31.08.2007; REsp 726.903/CE, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 10.04.2007, DJ 25.04.2007; e AgRg no REsp 729.068/RS, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 02.08.2005, DJ 05.09.2005).

2. É que: "A regra da congruência (ou correlação) entre pedido e sentença ( CPC, 128 e 460)é decorrência do princípio dispositivo. Quando o juiz tiver de decidir independentemente de pedido da parte ou interessado, o que ocorre, por exemplo, com as matérias de ordem pública, não incide a regra da congruência. Isso quer significar que não haverá julgamento extra, infra ou ultra petita quando o juiz ou tribunal pronunciar-se de ofício sobre referidas matérias de ordem pública. Alguns exemplos de matérias de ordem pública: a) substanciais: cláusulas contratuais abusivas ( CDC, 1º e 51); cláusulas gerais ( CC 2035 par. ún) da função social do contrato ( CC 421), da função social da propriedade (CF art. 5º XXIII e 170 III e CC 1228, § 1º), da função social da empresa ( CF 170; CC 421 e 981) e da boa-fé objetiva ( CC 422); simulação de ato ou negócio jurídico ( CC 166, VII e 167); b) processuais: condições da ação e pressupostos processuais (CPC 3º, 267, IV e V; 267, § 3º; 301, X; 30, § 4º); incompetência absoluta ( CPC 113, § 2º); impedimento do juiz ( CPC 134 e 136); preliminares alegáveis na contestação ( CPC 301 e § 4º); pedido implícito de juros legais ( CPC 293), juros de mora ( CPC 219) e de correção monetária (L 6899/81; TRF-4a 53); juízo de admissibilidade dos recursos ( CPC 518, § 1º (...)" (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in"Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante", 10a ed., Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007, pág. 669).

3. A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita.

(...)

8. Recurso especial fazendário desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008”.

(REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010). (Grifo nosso).

Nesse ponto,
o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (Grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018). (Grifo nosso).

Contudo, recentemente houve alteração constitucional para modificar o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância ao Tema n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

A propósito, assim vem decidindo os Tribunais Pátrios:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC. VÍCIO EXISTENTE E SANADO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SEM OBSERVAR O ESCALONAMENTO DO § 3º DO ART. 85, CPC. VÍCIOS OCORRENTES E SANADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. ?A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial?. ( REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010).

1.1. Omisso o acórdão que não alterou o índice de correção monetária, observando a alteração feita pelo art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021.

1.2. Os valores devidos pela ré, ora embargante, devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E até 8 de dezembro de 2021 e que, a partir de 9 de dezembro de 2021, data da publicação da emenda constitucional, aplica-se a SELIC. Precedentes. Vício sanado.

2. Obscuro e contraditório o acórdão que majorou os honorários sem observar o julgado e o texto da lei.

2.1. O Código de Processo Civil estabelece um escalonamento para fixação de honorários nos casos envolvendo a Fazenda Pública, assim na majoração dos honorários tal escalonamento também deve ser observado. Vício sanado.

3. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado”.

(TJ-DF 07039476320218070018 1434845, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 29/06/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/07/2022). (Grifo nosso).

“Embargos de declaração.
Atualização monetária e juros moratórios na condenação contra a Fazenda Pública. Superveniência da Emenda Constitucional 113/21. Necessidade de adequação, com a aplicação da taxa SELIC, exclusivamente, a partir de 9 de dezembro de 2021
. Embargos acolhidos”.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10192072320218260554 SP 1019207-23.2021.8.26.0554, Relator: Alexandre Moron de Almeida, Data de Julgamento: 27/07/2022, 1ª Turma Recursal - Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/07/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À
EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021, QUE PREVÊ A UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC A PARTIR DE DEZEMBRO/2021 NO QUE CONCERNE ÀS DISCUSSÕES E CONDENAÇÕES QUE ENVOLVEM A FAZENDA PÚBLICA. READEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS
. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS”.

(TJ-PR 00216257220108160017 Maringá, Relator: Joscelito Giovani Ce, Data de Julgamento: 03/10/2022, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ART. 48, CAPUT, DA LEI N. 9.099/95 E ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO VOLTADO À
ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS EM CONFORMIDADE AO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. TAXA REFERENCIAL (SELIC). POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA A CONTAR DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021,
NOS TERMOS DO ART. 7º. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5012457-81.2021.8.24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Pons Meirelles, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Mon May 30 00:00:00 GMT-03:00 2022)”.

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50124578120218240039, Relator: Marcelo Pons Meirelles, Data de Julgamento: 30/05/2022, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e

RETIFICO A SENTENÇA, de ofício
,
para determinar a observância, no cumprimento do julgado, dos temas n.° 810 do STF e 905 do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, determinar a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024